Tribunal: TJES
Processo: 5003921-98.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003921-98.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA NERY SACRAMENTO e outros
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. ÁGUIA BRANCA. PASSAGENS ADQUIRIDAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM INTERESTADUAL. ALEGAÇÃO DE QUE O EMBARQUE NÃO OCORREU POR FALHA DE COMUNICAÇÃO DA EMPRESA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5
003921-98.2024.8.08.0014

Recorrentes: JOSE MARIA NERY SACRAMENTO e IRACI GOMES DO SACRAMENTO

Recorrida: VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JOSE MARIA NERY SACRAMENTO e IRACI GOMES DO SACRAMENTO
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seu pleito indenizatório de danos materiais e morais;
b)
que compraram passagens para o trecho de João Neiva/ES a Prado/BA, mas não conseguiram embarcar devido à falta de comunicação da empresa recorrida;
c)
que enfrentaram dificuldades para obter informações sobre o embarque e localização do ônibus;
d)
que são idosos e que tiveram que pernoitar na rodoviária, conseguindo embarcar em outro ônibus somente no dia seguinte;
e)
que a falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrida lhe ocasionaram prejuízos materiais e morais.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa recorrida, referente ao não embarque dos recorrentes na viagem adquirida para o dia 09/02/2024, com horário de saída de João Neiva/ES às 23h30min com destino a Prado/BA.

Sem maiores delongas, em que pese o alegado pelos recorrentes, entendo que, pelo conjunto probatório colacionado aos autos, não restou comprovado que o não embarque dos recorrentes foi ocasionado por qualquer falha de comunicação da empresa recorrida, devendo a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

. Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No presente caso, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau:

As partes postulantes trouxeram aos autos apenas seus bilhetes, sem quaisquer provas de que estava no local e horário designado para o embarque, que registra-se, seria de fácil produção, por meio de fotos, vídeos, geolocalização do aparelho celular, etc.

Poderiam as partes postulantes ter apresentado, no mínimo, prova de eventual acionamento à ré relatando o imprevisto ou qualquer outra comprovação demonstrativa do fato alegado. Portanto, dispunha de meios para provar o narrado.

Outrossim, dos documentos acostados é possível extrair que houve outros embarques de passageiros no mesmo local das partes autoras.

Conclui-se que os requerentes não estavam no local de embarque designado no horário previsto ou não se atentaram com o veículo para o respectivo embarque.

Desse modo, diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC, a manutenção da sentença de improcedência constitui medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JOSE MARIA NERY SACRAMENTO e IRACI GOMES DO SACRAMENTO

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)